Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóveis de propriedade do executado, ora agravado. Compulsando os autos, verifico que foram realizadas diversas tentativas de intimação do agravado em diferentes endereços, todas infrutíferas, conforme IDs 63242019, 63865796, 64288601, 66476740, 67061821, 67628660, 68431195, 69371016 e 70321082. O agravante peticionou ao ID 70752578 requerendo a adoção de medidas complementares para localização do agravado, notadamente: (i) expedição de ofício à Receita Federal do Brasil; (ii) consulta aos sistemas SNIPER, CNIB, SERASAJUD, RENAJUD e SISBAJUD; e (iii) intimação por edital, caso as diligências anteriores restem infrutíferas. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Por sua vez, o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que "o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". No caso em análise, observo que foram empreendidas tentativas de intimação em todos os endereços conhecidos do agravado, sem êxito, o que justifica a adoção de medidas complementares para sua localização. Ademais, os pedidos do agravante encontram respaldo no dever de cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o, Diploma Processual Civil) e no poder-dever do magistrado de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DETERMINO: 1. A expedição de ofício ao juízo de origem para que preste informações acerca do endereço em que o agravado foi intimado na ação originária, bem como informe se já foram realizadas consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e demais sistemas disponíveis para sua localização. Em caso positivo, que sejam informados os endereços encontrados. Em caso negativo, que realize as pesquisas por delegação deste juízo; 2. Caso as consultas acima resultem infrutíferas ou apontem os mesmos endereços já diligenciados, determino a intimação do agravado por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257, inciso III, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo de instrumento no prazo legal de 15 (quinze) dias; 3. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, nomeio, desde já, a Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial do agravado (artigo 72, inciso II, Diploma Processual Civil), devendo ser-lhe aberta vista dos autos para apresentação de resposta no prazo legal. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.